Tribunal: CARF
Processo: 10314.723039/2014-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.723039/2014-22
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.635 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2009 a 31/07/2009
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF 108).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Contribuinte contra o Acórdão n.o
2401-004.939, proferido pela 1aTurma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, em 4 de
julho de 2017, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 842:
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício integra o crédito tributário, logo está sujeita à incidência dos juros de
mora a partir do mês subsequente ao do vencimento. (...).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.723039/2014-22
Fl. 1066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.635 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.723039/2014-22

No que se refere ao recurso especial, fls. 890 e seguintes, houve sua admissão, por
meio do Despacho de fls. 967 e seguintes, para rediscutir incidência de juros de mora sobre
multa de ofício.
Em seu recurso, aduz a Contribuinte, em síntese, que:
a) o contido no §3o do art. 61 da Lei no 9.430/962, ao tratar da atualização dos débitos
relativos a tributos e contribuições administrados pela RFB, ao expressar “débitos
decorrentes de tributos e contribuições”, diz respeito somente ao valor do principal
relativo à obrigação tributária inadimplida, pois, a multa não decorre do tributo, mas sim
do descumprimento do dever legal de adimpli-lo;
b) o artigo 3o do CTN é claro no sentido de que as multas não possuem natureza jurídica
de tributos, pois, ao contrário da multa, que pressupõe o descumprimento do dever legal
de pagá-lo, o tributo não constitui sanção decorrente de ato ilícito;
c) na remota hipótese de manutenção da presente autuação quanto ao seu mérito, a
cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício deve ser cancelada por ser
manifestamente indevida, ante a ausência de previsão legal expressa autorizando a
referida cobrança.
Intimada, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões,
alegando, em suma:
a) convém destacar que não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, por não servirem
como paradigma acórdãos que, na data da análise da admissibilidade do recurso
especial, contrariarem Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, de conformidade com
o art. 67, § 12, III do RICARF;
b) não deve ser conhecido o Recurso Especial;
c) a utilização da taxa Selic para o cômputo dos juros de mora incidentes sobre a multa
de ofício é plenamente cabível e condizente com a legislação tributária vigente;
d) nota-se que, se não pago o tributo no prazo estipulado legalmente, o fisco efetuará o
lançamento do crédito tributário, expressão que abrange o tributo e os acréscimos legais
(multa e juros);
e) os débitos a que se referem o art. 61, caput, e seu § 3o da Lei no 9.430/96 são os
créditos tributários devidos à União e não somente o valor do tributo (principal). Os
juros incidirão sobre o principal e a multa de ofício aplicada;
f) resta correta a aplicação dos juros de mora, com base na taxa Selic, sobre a multa de
ofício.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
Sustenta a Recorrida a impossibilidade de conhecimento do recurso especial
interposto, diante da ausência do alegado dissenso jurisprudencial, por não servirem como
paradigma acórdãos que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial,
contrariarem Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, de conformidade com o art. 67, § 12, III
do RICARF.
Fl. 1067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.635 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.723039/2014-22

Compulsando-se os autos, observa-se que a admissibilidade do recurso especial,
ocorrida em 22 de janeiro de 2018, é anterior à edição da Súmula CARF n.o 108, que ocorreu em
03 de setembro de 2018. Portanto, não assiste razão à Procuradoria em seus argumentos.
Assim, voto por conhecer do Recurso especial interposto, nos termos do
Despacho de Admissibilidade.
2. Dos juros sobre a multa
Em relação à incidência dos juros sobre a multa de ofício, penso que o § 3o do art.
61 da Lei no 9.430/1996 ao se referir aos juros que incidem sobre os débitos com a União, incluiu
o tributo e a multa de ofício, já que a multa também é um débito com a Fazenda Pública. Esse foi
o entendimento esposado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, no julgado abaixo
mencionado:
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. A obrigação tributária principal
compreende tributo e multa de oficio proporcional. Sobre o crédito tributário
constituído, incluindo a multa de oficio, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.
(Acórdão CSRF no 910101.191 – Sessão de 17 de outubro de 2011)
No âmbito do Poder Judiciário, o Superior Tribunal de Justiça assentou serem
devidos os juros de mora sobre a multa de ofício, conforme se depreende do julgado da Segunda
Turma do STJ:
TRIBUTÁRIO. MULTA PECUNIÁRIA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
LEGITIMIDADE.
1. É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual integra o
crédito tributário. (STJ Segunda Turma Acórdão REsp 1.129.990/PR, Relator Min.
Castro Meira DJe de 14/09/2009)
Em expressão do entendimento sedimentado no CARF, foi editado o Enunciado
de Súmula CARF n.o 108, abaixo transcrito:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Diante das razões expostas, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Contribuinte e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 1068
DF CARF MF
Documento nato-digital